Tribunal: STJ
Processo: 0071024-26.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076784 - SP(2026/0071024-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EMERSON DOS SANTOS FAVERO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DE
APELAÇÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
2/3/2026
22/10/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 273359c3-908e-41d5-90e4-6526d45c7cf0

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 273359c3-908e-41d5-90e4-6526d45c7cf0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076784 - SP(2026/0071024-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EMERSON DOS SANTOS FAVERO (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DE
APELAÇÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
2/3/2026
22/10/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
EMERSON DOS SANTOS FAVERO
contra decisão de fls. 432-433, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.

Nas razões do regimental, o agravante insiste no pedido formulado na
inicial.
Documento eletrônico VDA56024650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 7f32cae4-a4cd-42dc-ba39-aa329d1c26fa

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
O habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido
2/3/2026
em 22/10/2025.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não
cabimento do mandamus substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o
impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma
das hipóteses do
do CPP.
art. 621
À vista do exposto, com fundamento no
do RISTJ, indefiro
art. 210
liminarmente este habeas corpus.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 7f32cae4-a4cd-42dc-ba39-aa329d1c26fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.784 / SP
Número Registro: 2026/0071024-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015056320248260081 23331822024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THALEZ FERNANDO FERREIRA
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EMERSON DOS SANTOS FAVERO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON DOS SANTOS FAVERO (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 1af606f4-cb97-4e30-90f1-572df278c93a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 1af606f4-cb97-4e30-90f1-572df278c93a